Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-69.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000769-69.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 483.601.981-87 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 459.230.941-34 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO - CPF: 675.819.609-78 (APELANTE), ANDRE LUIS NEPONOCENO - CPF: 032.160.381-81 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 459.230.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS NEPONOCENO - CPF: 032.160.381-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, não há que se falar em prescrição ou decadência.

2. Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade pela INTERMAT, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a condenação em danos morais.

3. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

4. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 213570475) e por SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO e ANDRÉ LUIS NEPONOCENO (SUCESSOR DE JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA) (ID. 213570476)

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, que na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”

n.º 1000769-69.2019.8.11.0025, ajuizada por ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO
,
em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 213570473):

“Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano c/c imissão na posse e indenização por dano material e moral
ajuizada por ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO contra o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, JOILSON NEPONOCENO DA SILVA e SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO.

O autor narrou na inicial, em síntese, que:

“... é proprietário/possuidor do imóvel Lote 05, quadra 360, Setor Industrial, com área total de 1.875,00 m2, situado no Loteamento “Expansão Urbana de Juína”, desde 2003, porém, não possuía registro e matrícula da propriedade.

No início de 2014, incentivado pelo programa Cidade-Cidadã – Projeto de Regularização Fundiária Urbana – “TEQUENFIM”, do Governo do estado de Mato Grosso, requereu a regularização do referido imóvel em seu nome perante o INTERMAT.

Após o tramite administrativo e quitação das taxas correspondentes, o INTERMAT concedeu em 28/09/2005, o Termo de Autorização de Escritura, de n. 27.426, para que pudesse lavrar a escriturara e registro de propriedade do imóvel acima citado.

No ano de 2016, com a notoriedade de sucessivas invasões de imóveis urbanos em Juína, e notícias populares que havia uma quadrilha falsificando Títulos de Propriedades de Imóveis Urbanos em Juína e no INTEMAT, registrando no cartório de imóveis, bem como as informações da emissão de Títulos de Propriedade em duplicidade em Juína e região, o requerente resolveu pedir uma Certidão de Inteiro Teor do seu Imóvel.

Com a certidão, descobriu que o segundo requerido obteve um Título de Propriedade de n. 10190, expedido em 19/07/2012 pelo INTEMAT sobre o mesmo imóvel acima e registrou o referido imóvel em seu nome em 17/09/2012, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juína, sob a matrícula n. 12.132 do livro 02.

Teve conhecimento do registro em nome do requerido na data de 05 de maio de 2016, quando teve acesso a Certidão de Inteiro do imóvel.

O INTERMAT realizou dois atos administrativos: um ao requerente, em 28/09/2005, na qual autorizou a lavratura de escritura pública do imóvel, e outro ao segundo requerido, outorgando-lhe um segundo Título de Propriedade de n. 10190, expedido em 19/07/2012 do mesmo imóvel urbano, onde, este requerido, de imediato, levou à registro em 17/09/2012.

Ao que tudo indica esta situação é mais uma das centenas que ocorreram no Município de Juína e região, que envolve servidores do INTEMAT, de má fé, que emitiram diversos Títulos de Propriedades em duplicidade, para alguns mais privilegiados de Juína, com influência política e administrativa...”.

Neste sentido, requereu a concessão de tutela de evidência para o fim de determinar a averbação da presente ação na matrícula do referido imóvel para que terceiros adquirentes de boa-fé, não sejam lesados por desconhecer o presente processo e seu objeto.

Com a inicial, documentos, dentre eles:

- Id. 19687847 - Pág. 1 – Termo de autorização de escritura n. 27.426 datado de 28/09/2005 expedido pelo Intermat.

- Id. 19687852 - Pág. 1 – Certidão informando que a propriedade do imóvel lote 05, da quadra 360, Setor Industrial, área de 1.875 m2, loteamento “Expansão Urbana de Juína, registrado sob a matrícula n. 12.132 é de propriedade de Joailson Neponoceno da Silva, casado com Salete Aparecida Schebeliski Neponoceno.

- Id. 19687852 - Pág. 2 - cópia da matrícula n. 12.132.

- Id. 19687855, 19687857, 19687859, 19687863, 19687870 - Pág. 1 – cópia do procedimento instaurado no Ministério Público, ação civil pública ajuizada pelo Município contra o Intermat, cópia da ação cautelar instrumental ajuizada pelo MP contra o Intermat, cópia da ação civil pública (regularização fundiária) ajuizada pelo MP contra o Intermat.

Inicial recebida, benefícios da justiça gratuita deferida e tutela de evidência concedida para o fim de determinar a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula n. 12.132 do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína-MT (Id. 20166373).

Citação dos requeridos Joilson e Salete, conforme certidão de Id. 21324639.

Contestação dos requeridos Joilson e Salete em Id. 22009972, com preliminar de: (a) impugnação a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (b) carência da ação quanto a anulação da escritura de compra e venda. Como prejudicial de mérito indicou (a) decadência pelo decurso de mais de 04 anos entre 2012 e 2019 e, (b) prescrição das verbas indenizatórias. No mérito pugnou pela improcedência da ação e a condenação da parte autora em litigância de má-fé e indenização dos requeridos pelos prejuízos que estes sofreram, incluindo os custos de honorários advocatícios e todas as despesas que se fizerem necessárias durante o trâmite do processo.

Com a contestação, documentos, dentre eles:

- Id. 22010285 - Pág. 2 – Título definitivo n. 10.190, referente o lote 05, quadra 360, Setor Industrial, loteamento Expansão Urbana de Juína, área de 1.875 m2, matriculado sob o n. 28.427, expedido pelo Intermat em 19/07/2012.

- Id. 22010285 - Pág. 4 - Memorial descritivo do lote, datado de 03/05/2012.

- Id. 22010285 - Pág. 5 – Mapa do lote.

- Id. 22010596 - Pág. 1 – comprovante de pagamento de taxas de regularização fundiária.

- Id. 22010616 - Pág. 2-5 – comprovante de pagamento de ITBI e guia de ITBI.

- Id. 22010629 - Pág. 1-4 – cópia do IPTU 2012, 2013, 2014, 2015.

- Id. 22010629 - Pág. 5 – certidão negativa de débito emitida em 20/07/2019.

- Id. 22010845 - Pág. 2 – Título definitivo n. 10.191, referente ao lote 16, quadra 360, Setor Industrial, loteamento Expansão Urbana em Juína.

Impugnação à Contestação apresentada em Id. 22673430.

Em sede de impugnação à contestação a parte autora acostou aos autos em Id. 22673438 - Pág. 1-8 peças dos autos n. 0000934-75.2015.8.11.0025 com assunto da mesma natureza.

Citação do requerido INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO -INTERMAT em Id. 70943161.

O Requerido INTERMAT deixou de oferecer resposta, o que foi reconhecido em Id. 89557851, mas não foi decretada sua revelia.

O MP declinou a sua participação no feito (Id. 103967504).

Intimadas as partes para informar se pretendiam produzir provas, especificando-as, o Requerido JOILSON e SALETE pugnou pela produção de prova testemunhal, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Na sequência, a parte autora juntou aos autos parecer do MP e Acordão recente de apelação do TJMT no processo n. 0000934- 75.2015.8.11.0025, onde em julgamento de causa semelhante ao caso concreto reconhece a situação ilícita perpetrada pelo INTERMAT na emissão de títulos em duplicidade em Juína e reconhece o direito a anulação do registro do imóvel no CRI sob o segundo Título emitido indevidamente pelo INTERMAT (Ids. 93149874 - Pág. 1-6, 93149879 - Pág. 1-8, 103967504 - Pág. 1/2).

Decisão de saneamento em Id.110390398, na qual modificou a decisão de Id. 89557851 e decretou-se a revelia da Intermat nos seguintes termos:
“decreto a revelia da INTERMAT, uma vez que devidamente citada não ofereceu resposta (art. 344 do CPC), mas deixo de aplicar seu efeito material tendo em vista tratar-se de direito indisponível (art. 345, II, do CPC)”.

Ainda, na decisão de saneamento, foram rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao requerente, e a carência da ação. Fixou-se os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes.

Em Id. 111247837 a Requerida SALETE informou o falecimento do Requerido Joailson e requereu a habilitação do herdeiro/sucessor Andre Luis Neponoceno e arrolou testemunhas.

O Requerente não arrolou testemunhas (Id. 111666650).

Habilitação do herdeiro/sucessor deferida e audiência de instrução designada (Id. 1119303).

Manifestação do requerido INTERMAT em Id. 112751731 –

Audiência realizada, ocasião em que foi inquirida as testemunhas Joares, Wladimir e José (Id. 115507044).

A parte autora apresentou suas alegações finais em Id. 117409856.

Já, a parte requerida SALETE e ANDRÉ LUIS apresentaram suas alegações finais em Id. 119477909.

O Requerido INTERMAT deixou de apresentar suas alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Das preliminares:

(a)

impugnação a concessão do benefício da gratuidade de justiça;

(b)

carência da ação quanto a anulação da escritura de compra e venda.

Quanto a estes pontos, ressalto que os argumentos lançados em contestação, já foram debatidos em decisão saneadora em Id. 110390398, nos seguintes termos:

“...Verifico questão preliminar consistente na impugnação à gratuidade de justiça da parte requerente. Sem razão. O art. 99, §3°, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural. A parte requerente juntou documentos para subsidiar sua declaração (Id. 22673432), ao passo que as partes requeridas não apresentaram fatos ou provas suficientes a desconstituir a presunção de veracidade que milita a favor da autora. O fato de ser proprietária de imóvel não é suficiente para, por si só, desconstituir a presunção. Assim, rejeito a preliminar...”.

(...)

“... Rejeito também a preliminar de carência de ação. É possível compreender da petição inicial que o objetivo é a nulidade de todo o ato administrativo, assim, o fato de ter pedido a nulidade de escritura de compra e venda que não existe constitui erro material, mas não abala a coerência dos pedidos como um todo...”.

Da contradita da testemunha Joares Marcos Maran apresentada na audiência de instrução.

A parte autora contraditou a testemunha Joares ao argumento de que este era funcionário do Requerido Joailson, a Requerida, por sua vez, informou que Joares e Joailson eram colegas de trabalho e não havia vínculo de “patrão e empregado” entre eles, informou, ainda, que Joailson trabalhava de carteira assinada no mesmo local que Joares.

Verifica-se que a parte requerida acostou aos autos cópias da CTPS de Joares e Joailson comprovando que estes eram colegas de trabalho e não empregado empregador.

Verifica-se, ainda, pela CTPS juntadas, que Joares e Joailson

trabalharam juntos no Cartório de Primeiro Ofício, por aproximadamente 18 anos.

Pois bem.

Com relação à testemunha contraditada ter sido colega de trabalho do requerido Joailson, reconheço que não demonstra que a mesma tenha interesse no litígio. Isso porque a procedência ou improcedência do pedido da autora não lhe trará nenhum benefício. Com tais razões, REJEITO A CONTRADITA.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise das prejudiciais de mérito invocadas em contestação.

Das prejudiciais de mérito:

Da decadência.

Aduz o segundo Requerido que o direito potestativo do autor foi atingido pelo decurso do lapso decadencial nos termos do art. 178, II, do CC (04 anos).

Argumentou que embora o autor alegue que teve ciência do negócio jurídico realizado entre os requeridos somente aos 05/05/2016 (data de expedição da certidão de inteiro teor do imóvel), o termo inicial para contagem do prazo decadencial para se pleitear a anulação de negócio jurídico devidamente registrado perante o registro imobiliário competente e data do próprio registro no Cartório de Registro de Imóveis, dada a publicidade e validade de tal ato em relação a terceiros, ou seja, 17/09/2012, verificando, portanto, o decurso de mais de 06 anos entre a data do registro imobiliário impugnado (17/09/2012) e a data do ajuizamento da ação (26/04/2019).

Pois bem.

Cumpre consignar que o caso não versa sobre anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois o registro do título foi procedido quando o autor já detinha título da posse do lote 05, da quadra 360, do Loteamento Expansão Urbana de Juína, e, conforme é cediço, os atos nulos não decaem e nem prescrevem, sua nulidade pode/deve ser declarada a qualquer tempo.

Com efeito, diante da gravidade do vício, o ato nulo não deve se submeter aos prazos prescricionais ou decadenciais já que sua manutenção representa lesão não só ao interesse das partes, mas também e principalmente, ao interesse público e coletivo, já que fragiliza a segurança jurídica de que as informações constantes dos Registros Públicos correspondem à realidade.

Portanto, com essas considerações,
rejeito a tese de decadência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – CAPÍTULO REFERENTE AO TAMANHO DA ÁREA NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO POR ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – DEFESA DA POSSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1- De acordo com a Jurisprudência “os negócios jurídicos absolutamente nulos, ainda que firmados sob a égide do Código Civil de 1916, não convalescem pelo decurso do tempo” (TJ-SC - AC: 00029291220048240005). O caso não versa sobre a anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois a Escritura Pública foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 30 (trinta) anos, deve ser afastada a prejudicial de decadência, pois os atos nulos não decaem e nem prescrevem, sua nulidade pode/deve ser declarada a qualquer tempo. 2- O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele o dever de dispensar a produção de provas que entende inúteis ou protelatórias. Na hipótese, a instrução probatória é desnecessária e não teria a força pretendida pela Recorrente, pois nos autos há assertiva e documentos juntados pela própria Apelante que comprovam a inexistência dos requisitos para o reconhecimento e declaração da usucapião. A própria apelante admite que exerceu a posse sobre o bem no período compreendido entre agosto de 2001 e agosto de 2009; portanto, em lapso temporal inferior aos 10 (dez) anos exigidos para a declaração de usucapião, motivo pelo qual, não há falar em cerceamento de defesa e/ou necessidade de instrução probatória. 3- Se durante o trâmite processual o Autor/Apelado juntou a Escritura Pública que pretende a declaração de nulidade e se o decisum está limitado exclusivamente ao imóvel com área de 125 hectares, as razões recursais não têm correlação com a sentença e a Apelante não é parte vencida e não tem interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que “consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]” (Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. RT pág. 705). 4- “É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.” (TJ- ES - AC: 00130764420148080021). 5- O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. In casu, a Apelante almeja reformar o capítulo da sentença que reintegrou o Apelado na posse do imóvel; contudo, desde a sua primeira manifestação nos autos afirmou que não exerce a posse do bem. Logo, não será atingida por este capítulo da sentença e não há interesse recursal na reforma do decisum. A posse é matéria de fato e deve ser arguida, se for o caso e de interesse dele, pelo terceiro que adquiriu o bem da Apelante e que não integra a lide. Não cabe à Recorrente pleitear em nome próprio, a reforma da sentença, para garantir a posse do alheio. (TJ-MT 00011307120168110102 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

Da prescrição.

Sustenta o segundo requerido que a contar do registro imobiliário impugnado (17/09/2012) tem-se que a pretensão alternativa de reparação civil por danos materiais e morais contida na inicial, em face dos contestantes, foi atingida pela prescrição trienal aos 17/09/2015, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil (03 anos).

Não obstante a tese alegada, é notório que no caso não ocorreu o transcurso do lapso temporal a extinguir a ação por prescrição.

Isso porque, o curso do prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito violado tem efetiva ciência do ato lesivo e da extensão dos danos (princípio da
actio nata
).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. 4. TERMO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controvérsia acerca do início do prazo prescricional para a promoção de ação destinada a reparar os danos morais decorrentes da atuação de Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má-fé, teria aberto firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo psíquico. Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento em que houve o reconhecimento judicial (6/10/2008), nessa mesma ação, de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa. 2. O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte. 3. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição. 4. A citação efetuada na ação de rescisão contratual apenas conferiu ao ora demandante ciência quanto aos fatos a ele atribuídos na inicial por pessoa estranha ao seu conhecimento. 4.1. Somente a partir do reconhecimento judicial de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa, o então demandado obteve pleno conhecimento da lesão a ele causada em toda a sua extensão. Ressalta-se que o abalo psíquico, segundo alegado, decorreu do constrangimento e humilhação vivenciados durante toda a tramitação do processo (aproximadamente 4 anos), em que teve que provar, em seus dizeres, sua inocência. Apenas com o desfecho da ação, lastreado na prova pericial realizada (exame grafotécnico), em que se reconheceu a falsidade da assinatura inserta na escritura de compra e venda, afigurou-se possível ao demandado postular a responsabilidade do Tabelionato de Notas pelos danos morais alegadamente sofridos. 4.2. Afigurar-se-ia sem qualquer sustentação a demanda destinada a reparar alegados danos morais decorrentes da tramitação da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sem que houvesse, antes, o reconhecimento judicial definitivo de sua improcedência. Nesse contexto, é de se reconhecer que a pretensão somente afigurou-se "exercitável" por ocasião do correspondente provimento judicial, com trânsito em julgado (2009). 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1347715 RJ 2012/0191741-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014).

Na hipótese, não há que se falar na ocorrência da prescrição da demanda, tendo em vista que o autor ajuizou a ação tão logo tomou conhecimento de que o imóvel por ela adquirido havia sido transferido/vendido à terceiro. Senão vejamos:

A autora obteve a autorização de escritura n. 27.426 expedida pelo Intermat em 28/09/2005 (Id. 19687847) a segunda requerida obteve o título definitivo n. 10190 expedido pelo Intermat em 19/07/2012, o qual registrou em cartório na matrícula n. 12.132 do CRI de Juína/MT, sob o n. R-01 em 17/09/2012 (Id. 19687852 - Pág. 2 e Id. 22010285 - Pág. 2, respectivamente).

Contudo, em 2016 com a notoriedade de sucessivas invasões de imóveis urbanos em Juína, e notícias populares que havia uma quadrilha falsificando Títulos de Propriedades de Imóveis Urbanos em Juína e dentro do INTEMAT e registrando no cartório de imóveis, bem como as informações da emissão de Títulos de Propriedade em duplicidade em Juína e região, o autor requereu junto ao CRI de Juína, certidão de inteiro teor do seu imóvel (mat. 12.132), a qual foi expedida em 05/05/2016 (Id. 19687852 - Pág. 1./2).

Com efeito, o autor tomou ciência do ato do registro e emissão de título em duplicidade em 05/05/2016.

Sendo assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em abril de 2019, com a pretensão da autora em anular ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, ou seja, discussão a respeito da relação jurídica contratual, cuja causa de pedir da ação indenizatória está pautada justamente no fato de a 1ª ré ter expedido título do imóvel em duplicidade, prejudicando a autora em seu direito de aquisição (impediu de registrar o imóvel em seu nome), diante do fato de o segundo adquirente ter promovido ao registro antes dela, deve ser aplicado ao caso, prazo decenal, previsto no Art. 205, do Código Civil.

Desta forma, o ato lesivo se deu com a publicidade do registro na matrícula n. 12.132 em 17/09/2012, de modo que se deu a partir de então o início da prescrição decenal, pelo princípio da
actio nata
, que alcançaria o direito pretendido pelo autor apenas no ano de 2022, não havendo, portanto, transcorrido o prazo prescricional da ação, haja visto a presente ação ter sido ajuizada em 2019.

Do mérito.

Verifica-se que o autor move
ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano c/c imissão na posse e indenização por danos materiais e morais
contra os requeridos INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, ANDRE LUIS NEPONOCENO (herdeiro/sucessor) e SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO, fundado nos fatos de emissão de títulos de propriedade em duplicidade pelo Intermat, com cancelamento de registro de compra e venda do lote n. 05, da quadra 360, do Loteamento Expansão Urbana de Juína, Setor Industrial, Juína/MT.

Versa, portanto, a presente demanda, sobre a legalidade de ato que conferiu a autorização do título de propriedade do imóvel e seu registro imobiliário.

Assim, pretende o autor, a declaração de nulidade do ato administrativo do INTERMAT que deu origem ao título n. 10190 expedido em 19/07/2012, em nome de Joailson Neponoceno da Silva, segundo requerido e, consequentemente, a declaração de nulidade do registro feito em 17/09/2012 (R.01) na matrícula n. 12.132, do CRI de Juína/MT, uma vez que o título de propriedade teve origem em ato nulo expedido pelo INTEMAT.

Ressalta o autor, que a declaração de nulidade do segundo ato administrativo terá efeitos ex tunc e “pró-futuro”, gerando, pois, a nulidade do registro do imóvel no Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína, feito em favor do segundo requerido sob a matrícula n. 12.132, do livro 02, realizado em 19/07/2012.

Da prova testemunhal.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha da segunda requerida, Sr. JOARES MARCOS MARAN narrou, em síntese, que:

“... do 2000 até 2002 era proprietário do imóvel e havia comprado de Paulo Sergio Ribeiro, que depois repassou para sua irmã Libia Maran Mendes e seu esposo José Francisco Mendes, os quais regularizaram o imóvel junto ao Intermat. Conta que trabalha no Cartório de Primeiro Ofício e trabalhou com o Sr. Joailson por 18 anos. Alega que em 2003 um pessoal do Intermat esteve em Juína e faziam a regularização urbana emitindo uma autorização para lavratura de escritura, tempos depois, foi descoberto que o dinheiro não era recolhido, então, houve uma suspensão dos registros por parte do Governador. Quanto a permanência de Joailson na posse relatou que este sempre esteve na posse dos terrenos. Alega não conhecer o Sr. Adelmo...”.

A testemunha WLADIMIR LIMA DA SILVA, alegou que:

“...

era vizinho do Sr. Joailson no Setor Industrial e adquiriu seu terreno em 2009 com autorização do Intermat, passando a residir nele em março de 2011. Conta que desde que mora lá, conhece o Sr. Joailson como proprietário do terreno vizinho. Informa que quando foi fazer as escrituras definitivas, as autorizações estavam canceladas pela Intermat, com isso, foi até a Intermat, pagou os imóveis ao Intermat, que emitiu o título definitivo. Informa que o motivo do cancelamento das autorizações se deu em razão de um funcionário da Intermat ter fraudado as autorizações. Relata que não conhece o Sr. Adelmo...”.

Já, a testemunha JOSÉ FRANCISCO MENDES informou, em síntese, que:

“...vendeu 02 lotes no Setor Industrial ao Sr. Joailson e não conhece o Sr. Adelmo. Relata não se recordar o número da quadra dos lotes vendidos ao Sr. Joailson, se recorda apenas o nome da antiga rua “cabeçuda” que morou no local até o ano de 2008. Informa que não se recorda o tempo que demorou a tramitação do processo administrativo junto ao Intermat, acredita ter demorado mais de 03 anos...”.

Não obstante as declarações das testemunhas da requerida reconhecerem que o segundo requerido exercia a posse do lote 05, a presente discussão não versa sobre a titularidade do bem, mas, sim, a legalidade do ato que lhe deu causa.

Da nulidade do título definitivo de propriedade e do registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Depreende-se dos autos que, após, regular trâmite administrativo e quitação das taxas correspondentes à regularização do lote 05, da quadra 360, do loteamento Expansão Urbana de Juína, Setor Industrial, o autor obteve Termo de Autorização de Escritura n. 27.426, expedido pelo INTERMAT em 28/09/2005.

Diante de notícias de invasões e falsificações de títulos de propriedade em Juína, solicitou junto ao CRI, cópia de inteiro teor da matrícula de seu imóvel, e foi surpreendido com o registro do título de propriedade n. 10190 outorgado pelo INTERMAT em 19/07/2012 ao segundo requerido Joailson Neponoceno da Silva, o qual registrou em seu nome em 17/09/2012, na Mat. n. 12.132.

Observa-se que no INTERMAT houve uma duplicidade de procedimento administrativo para titularização do lote 05.

O autor afirma que exerce a posse sobre o imóvel descrito na inicial desde 2003 e obteve Termo de Autorização de Escritura n. 27.426 em 28/09/2005, contudo, o mesmo imóvel foi objeto de processo administrativo que tramitou de 19/07/2012 a 17/09/2012, no qual, outorgou ao segundo Requerido Título Definitivo de Propriedade n. 10190.

Há nos autos informações juntadas pelo autor, a respeito de diversos processos em trâmite nesta comarca, referentes às denúncias de venda e expedição ilegal de títulos de propriedade em duplicidade pelo primeiro requerido.

Alega o autor, que o ato administrativo que gerou o título de propriedade ao segundo Requerido se encontra eivado de vício insanável, em razão da emissão de duas autorizações para a lavratura de escritura pública do mesmo imóvel.

O segundo requerido alegou em contestação que o “Termo de Autorização de Escritura” apresentado pelo autor, trata-se de documento sem valor ou eficácia para os fins pretendidos na inicial, ao argumento de que não se trata de título definitivo de propriedade a caracterizar a alegada duplicidade de expedição de títulos, bem como que se trata de documento emitido em 2005, cujos efeitos foram suspensos pela Portaria nº 038/2007, aplicável a todos os Títulos Definitivos e Termos de Autorização de Escritura expedidos pelo INTERMAT, referentes aos imóveis urbanos do Município de Juína, através do Projeto Tequenfim, no período compreendido entre 01/2003 a 08/2006, em razão de inúmeras reclamações e denúncias formuladas por cidadãos juinenses.

Alegou, ainda, que quanto a possíveis irregularidades nos processos de expedição de Títulos Definitivos e Termos de Autorização de Escritura foi instaurado Inquérito Policial n. 09/2006.

Sustentou que o “Termo de Autorização de Escritura” está desacompanhado de Termo de Ratificação que demonstre a revisão e verificação de regularidade determinada pela Portaria n. 038/2007, e de comprovante de recolhimento aos cofres públicos dos valores correspondentes ao lote em questão, enquadrando-se nos exemplos de documentos ilegalmente expedidos pelo INTERMAT no período de janeiro/2003 a agosto/2006, e, consequentemente, inválido.

Narrou que não há irregularidade e ilegalidade na propriedade sobre o imóvel em questão, pois, além da efetiva propriedade regularizada no ano de 2012, antes disso, já mantinham a posse mansa e pacífica do imóvel, tal como seus antecessores na posse, ao menos desde 2002.

Assim, considerando que o primeiro Requerido INTERMAT expediu em duplicidade título para regularização de imóvel, ao segundo Requerido, anos após a expedição do título expedido ao Requerente, sem notificá-lo para regularizar ou arquivar o procedimento administrativo, entendo estar evidenciado o vício no ato administrativo, consistente na outorga de propriedade do imóvel pelo primeiro Requerido INTERMAT ao segundo Requerido ANDRE LUIS NEPONOCENO (herdeiro/sucessor) e SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO, portanto, nulo de pleno direito.

Com efeito, cumpre consignar o teor da Súmula n. 473 do STF, a saber:

“Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Assim, a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel ao segundo requerido ANDRE LUIS NEPONOCENO (herdeiro/sucessor) e SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO, produz efeito
ex tunc
, o que implica, também, na nulidade do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Juína, na forma pretendida na Inicial.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Apelante: MARIA ALCINDA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA SILVA Apelado: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, VALDECIR ANTÔNIO PRESTES DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATOS ILEGAIS NÃO ORIGINAM DIREITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF – RECURSO PROVIDO É nulo o Título de Propriedade nº 14026, emitido pela INTERMAT em 20/08/2013, porquanto não foi observada a existência de prévio processo administrativo que concedeu Termo de Autorização de Escritura do mesmo imóvel, pela autarquia, em 13 de julho de 2005. De acordo com a Súmula 473 do STF, os atos administrativos eivados de vícios que os tornam ilegais, não originam direitos. Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade, bem como que dos atos ilegais não se originam direitos, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis. (TJ-MT 00009347520158110025 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021).

Do dano moral

A parte autora pleiteia na inicial a título de danos morais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No caso dos autos é notória a ilicitude na conduta do primeiro requerido INTERMAT em processar dos procedimentos administrativos de regularização de imóvel de um mesmo lote, sendo o segundo procedimento instaurado após 07 anos do primeiro.

Cumpre consignar que a responsabilidade civil está alicerçada no dever de reparação do prejuízo, moral ou patrimonial, causado à vítima.

No âmbito da responsabilidade civil do Estado, o Estado é responsável pela obrigação de reparar os danos produzidos pelos agentes públicos no exercício de suas funções.

Dispõe o art. 37, § 6º da CF, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade civil parte do raciocínio de que aquele que viola um direito alheio e causa danos (ambas expressões em sentido amplo) através de uma conduta (ação ou omissão), tem o dever de reparar.

Portanto, provado o ato ilícito, como na hipótese dos autos, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a Responsabilidade do requerido INTERMAT pela Conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras da autora e da primeira requerida, fixo a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do dano material

Quanto ao pedido alternativo de indenização por danos materiais, deixo de analisá-lo em razão do reconhecimento da nulidade do ato administrativo e do registro no CRI, portanto, não que se falar em danos materiais.

Da litigância de má fé

Acerca da hipótese de litigância de má-fé, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery nos ensinam que o instituto em escopo se aplica à "parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando danos processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito [...]" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 414).

Especificamente à hipótese versada nestes autos - alterar a verdade dos fatos -, a melhor doutrina explica que mentir "consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro" (Ibidem, p. 414).

Sob tais perspectivas, firmou-se o entendimento no sentido de que "a litigância de má-fé se configura tão somente quando houver provas ou indícios de dolo ou culpa grave da parte na prática com intuito de obstar o normal andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.082441-4, da Capital. rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j 19-2-2013).

No caso, entendo que os pressupostos necessários à configuração do disposto no art. 80 do CPC não estão presentes, pois a interpretação dos atos processuais praticados pela Autora, ao meu sentir, não possui carga dolosa ou culposa no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de perseguir vantagem ilícita.

Dessa forma, o pedido da segunda requerida consistente na condenação do autor nas penalidades de litigância se má-fé, é inviável, pois não restou evidenciado prática de ato simulado para atingir fim vedado por lei.

Assim, não há que falar em penalidade por litigância de má-fé, conforme pleiteia a segunda Requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e
declaro a nulidade do título n. 10190
expedido em 19/07/2012 e, consequentemente, a
nulidade do registro R.01 da matrícula n. 12.132,
do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juína, feito em 17/09/2012 e,

CONDENO a primeira requerida, INTERMAT, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

CONDENO os requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico buscado na ação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

DISPOSIÇÕES FINAIS, À SECRETARIA:

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Havendo recurso, INTIME-SE a recorrida para contrarrazões e, após, REMETA-SE ao TJMT para julgamento.

Oportunamente, transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Fica desde já autorizado o desarquivamento do feito, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, datado e assinado digitalmente.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 213570475) alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto
“(...) o Apelado não realizou processo administrativo junto ao INTERMAT, corroborando mais uma vez o entendimento de não haver direito sobre a área, sobretudo porque não houve pagamento de quantia alguma pelo Termo de Autorização de Escritura.
Eventual Escritura seria lavrada entre o adquirente Adelmo Rodrigues e o Estado de Mato Grosso/Instituto de Terras, e nesse momento haveria de ser pago o valor do imóvel; o que não ocorreu
.”

Esclarece que:
“a ação da Autarquia se deu em virtude da inação do Apelado, que
descumpriu a Portaria 038/07,
no que tange a ratificação urbana, de modo a possibilitar a
confirmação do Título emitido e seu registro,
não havendo, portanto, que se falar em ilicitude na conduta do Intermat.”

De outro lado, aduz a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois não houve enriquecimento de nenhuma das partes e não comprovada o dano na esfera moral.

Com base em tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença e julgar a demanda autoral totalmente improcedente, condenando os apelados ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência.

Já SALETE APARECIDA SHEBELISKI NEPONOCENO e ANDRÉ LUIS NEPONOCENO (sucessor de JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA) (ID. 213570476) suscitam a preliminar de decadência e de prescrição.

Isso porque, considerando que entre a data do registro imobiliário impugnado (17.09.2012) e a data do ajuizamento da ação (26.04.2019), ocorreu o decurso do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 178, inciso II, do CC.

Igualmente, a pretensão reparatória civil intentada pelo autor foi atingida pela prescrição trienal, com fulcro no artigo 206, §3.º, inciso V, do CC.

No mérito, assevera que comprovaram a posse e o pagamento das taxa de regularização fundiária recolhida em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, a legitimar a outorga de propriedade firmada no Título Definitivo nº. 10190, de 19.07.2012.

Afirma que:
“o único ato administrativo nulo ou anulável no âmbito do objeto da ação, é o documento outorgado pelo INTERMAT ao próprio autor/recorrido, qual seja, o Termo de Autorização de Escritura de Id. 19687847, expedido aos 28/09/2005, uma vez que este foi obtido sem a devida contraprestação pecuniária em favor do ente público, além de não ter sido ratificado pela administração pública competente, tratando-se de documento sabidamente sem efeitos e inválido, nos termos da Portaria nº. 038/2007 (INTERMAT).”

Noutra vertente, ausente a comprovação de qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência atribuível aos apelantes, incabível é a responsabilização ou mesmo a penalização destes por quaisquer danos eventuais suportados pelo apelado em razão de conduta do INTERMAT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

I) Acolher a(s) prejudiciais de mérito suscitadas para reconhecer a decadência do direito potestativo do Autor/Apelado quanto ao pleito anulatório de negócio jurídico, bem como a prescrição do pleito reparatório civil, com a conseguinte extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC;

II) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de decretação de nulidade ou anulação do título n. 10190 expedido em 19/07/2012 e do respectivo registro R.01 da matrícula n. 12.132, do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Juína, datado de 17/09/2012, consignando-se que eventual responsabilidade indenizatória decorrente da titulação do imóvel aos Apelantes deve ser atribuída exclusivamente ao INTERMAT, considerando que os Apelantes se tratam de adquirentes de boa-fé.

III) Condenar o Autor/Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos Réus/Apelantes, sendo estes fixados nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, atribuir exclusivamente ao Intermat o ônus do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ou ainda, fixar como base de cálculo de eventual condenação de honorários advocatícios em face dos Apelantes pelo valor do título de propriedade objeto do decreto de nulidade (Id. 19687852).

A parte apelada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 213570479).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 219268668).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se recursos de apelação
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 213570475) e por SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO e ANDRÉ LUIS NEPONOCENO (SUCESSOR DE JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA) (ID. 213570476)
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que ADELMO RODRIGUES NASCIMENTO, em
26.04.2019,
ingressou com a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”,
em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT) e de JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA e sua esposa SALETE APARECIDA SCHEBELISKI NEPONOCENO, referente ao imóvel, descrito como lote 05, quadra 360, Setor Industrial, com área total de 1.875,00 m2, situado no Loteamento denominado como Expansão Urbana de Juína, MT, localizado no município em questão.

Em 17.05.2019,
concedida
a tutela de

urgência para o fim de determinar a averbação da

existência da ação às margens da matrícula n.º 12.132 – 1º Serviço de Registro de

Imóveis e Títulos e Documentos de Juína, MT (ID. 213570402).

Citados, os requeridos JOAILSON e SALETE apresentaram contestação (ID. 213570408), e a parte autora, impugnação (ID. 213570422).

No despacho de 27.05.2021, determinada a citação do INTERMAT (ID. 213570427), todavia, se manteve silente.

Intimadas, as partes se manifestaram pela produção de prova testemunhal (ID. 213570434 e ID. 213570436).

Na decisão de
17.02.2023,
o magistrado de primeiro grau decretou a revelia do INTERMAT, com ressalva a não aplicação dos efeitos materiais da revelia (art. 345, II, do CPC) e fixou os seguintes pontos controvertidos:
“a) dia em que o autor teve, ou que poderia com diligência razoável, ter ciência da escritura em nome dos réus; b) quem está em posse do bem no momento, e desde quando; c) legalidade do Termo de Autorização de Escritura de Id. 19687847; d) irregularidade e ilegalidade do processo de regularização do Intermat;”
(ID. 213570441).

Ato contínuo, noticiado o óbito do requerido JOAILSON NEPONOCENO DA SILVA e pleiteada a habilitação do sucessor (ANDRE LUIZ NEPONOCENO), bem como arroladas testemunhas (ID. 213570442).

Em 17.03.2023, aportou a manifestação e documentos apresentados pelo INTERMAT (ID. 213570453 e ss.).

Realizada a audiência de instrução e julgamento no dia
18.04.2023
, foram colhidos os depoimentos das 03 (três) testemunhas arroladas pela parte demandada: JOARES MARCOS MARAN, WLADIMIR LIMA DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO MENDES, consoante o termo de declaração (ID. 213570463).

Na sequência, acostadas as alegações finais pela parte autora e demandada (ID. 213570469 e ID. 213570472).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
31.01.2024,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 213570473).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, verifica-se que a parte apelante argui a preliminar de decadência e prescrição.

Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva, contudo, no caso dos autos, o pedido principal está afeto a declaração de nulidade do ato jurídico, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO.

[...] 2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória pura é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva (como no caso dos autos) em que está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932.

3. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp n.º 1.721.184/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2018)

Isso porque, a controvérsia recursal cinge-se
quanto à legalidade do ato que deu ensejo à outorga do título de propriedade e o consequente registro imobiliário.

Igualmente, comungo do entendimento do magistrado sentenciante de que,
“diante da gravidade do vício, o ato nulo não deve se submeter aos prazos prescricionais ou decadenciais já que sua manutenção representa lesão não só ao interesse das partes, mas também e principalmente, ao interesse público e coletivo, já que fragiliza a segurança jurídica de que as informações constantes dos Registros Públicos correspondem à realidade.”

Assim,
rejeito
a preliminar.

Como se sabe, a regularização fundiária é a política pública que visa à regularização das ocupações legítimas das terras de domínio do Estado de Mato Grosso, executada pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, realizada mediante a expedição de títulos de propriedade de áreas, glebas e lotes arrecadados e matriculados em nome do Estado de Mato Grosso.

A regularização fundiária ocorre, após a homologação de serviços de medição, demarcação georreferenciada, vistoria e/ou visita ocupacional e observadas as normas técnicas e requisitos legais pertinentes, que pode ocorrer através da regularização fundiária onerosa, gratuita ou especial.

Portanto, a finalidade da regularização fundiária é assegurar a todos que trabalham e produzem no campo e/ou residem na cidade melhores condições de vida e de produção, dentro dos princípios função social da propriedade, da justiça social, do desenvolvimento agropecuário e da sustentabilidade ambiental, bem como respeitadas as particularidades regionais do nosso estado.

No caso, sabe-se que o INTERMAT, por meio do
Programa de Regularização Fundiária Urbana “Tequenfim”,
promoveu a entrega de inúmeros Termos de Autorizações para escrituração definitiva das propriedades localizadas na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, entre os municípios de Aripuanã e Colniza, na região norte do Estado, com base na
Lei Complementar n.º 36, de 11.10.1995.

No ano de 2007, diante de irregularidades técnicas e administrativas praticadas quando da titulação urbana do Município de Juína, MT, o Presidente do INTMET editou a
Portaria n.º 038/07, publicada no Diário Oficial do Estado de 13.03.2007,
estabelecendo critérios de levantamento e triagem de todos os procedimentos adotados no processo de regularização nesse período (ID. 213570417).

Empós, houve a edição da
Portaria n.º 82/2008, Portaria n.º 192/2014 e da Portaria n.º 10/2015,
que suspendeu os procedimentos de emissão de Título Definitivo, Ratificação de Título, referentes aos lotes urbanos do Município de Juína expedidos entre janeiro de 2005 até outubro de 2014, bem como sobre a composição da Comissão de Revisão dos Títulos Definitivos expedidos pelo INTERMAT relativos à área de expansão urbana do Município em questão.

Não se desconhece que, entre os anos 2021 e 2014, houve dezenas de denúncias ao Ministério Público, envolvendo venda e expedição ilegal de títulos de propriedade em duplicidade, ensejando o ajuizamento da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA) C/C RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO LIMINAR” n.º 2273-06.2014.811.0025 – Código: 101214
, para apurar fraudes na venda de terrenos do Governo do Estado de Mato Grosso, localizados na zona urbana de Juína (ID. 213570398).

Consoante relatado, a parte autora obteve o
Termo de Autorização de Escritura n.º 27.426
, expedido no dia 28.09.2005 (ID. 213570391) e a segunda requerida obteve o
Título Definitivo n.º 10190,
emitido em 19.07.2012, o qual registrou em cartório na
Matrícula n.º 12.132,
livro 02, fls. 01, do CRI de Juína, MT (ID. 213570411).

Na
“INFORMAÇÃO Nº 00152/2023/ COURB/INTERMAT”,
datada de 13.03.2023, o
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT) informa que:
“consta em nossos arquivos a emissão de Termo de Autorização de Escritura - TAE do referido imóvel, em nome de Adelmo Rodrigues Nascimento através do Programa Cidade Cidadã - Projeto de Regularização Fundiária “TEQUENFIM”; em 28/09/2005, porém não encontramos o processo administrativo que originou o documento supracitado.

É válido mencionar que o Autor da ação judicial em questão solicitou a Legitimação do mencionado TAE, conforme orientação da portaria 035/07, publicada no Diário Oficial do Estado em 13/03/2007, relativo a revisão dos Títulos Definitivos e Termo de Autorização de Escritura - TAE de imóveis urbanos do Município de Juína, expedidos pelo INTERMAT, através do projeto TEQUENFIM, no período compreendido entre Janeiro de 2003 a Agosto de 2006, no processo administrativo protocolado sob o n° 162664/2006.

Informamos ainda que foi emitido um Titulo Definitivo de n° 10190 ao senhor Joailson Neponoceno da Silva em 19/07/2012, através do processo administrativo n° 770436/2011.”
(
ID. 213570456).

Na oportunidade, a autarquia aponta, ainda, que
“o referido termo de autorização, ocorreu em decorrência de um projeto eleitoral, em que o documento era entregue como pré-requisito possessório da regularização fundiária urbana, não possuindo a finalidade de transferir a titulação de um imóvel e sim autorizar a feitura da escritura do imóvel em seu nome, sem ocorrer a transferência do domínio do Estado a seu titular. Desta forma, percebe-se que o termo de autorização, em sede de regularização fundiária urbana, não possui relevância jurídica, tendo em vista não possuir valor probante ou de garantia do direito.”

Ademais,
“
cabe registrar que o autor não pagou nenhuma quantia para obter o Termo de Autorização de Escritura. Eventual Escritura seria lavrada entre ele e o Estado de Mato Grosso/Instituto de Terras, e nesse momento haveria de ser pago o valor do imóvel.

Por outro lado, diante do autor não ter tomado as providências para regularizar a sua situação, o requerido Joailson Neponuceno da Silva pagou pelo valor do imóvel e o registrou, como manda o ordenamento jurídico.”
(cf. petição de ID. 213570453).

Malgrado o argumento de que o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA perdeu sua validade, por pendências de pagamento, uma vez que apenas comprovada apenas a quitação da taxa de busca e pesquisa (ID. 213570454 - Pág. 9/10), depreende-se que, como exposto no
processo n.º 0000934-75.2015.8.11.0025,
caso análogo,
“evidenciada a pendência de pagamento, caberia à autarquia apelada notificar os apelantes para sanar a irregularidade ou, se fosse o caso, revogar expressamente o ato, porém não o fez.”

Relembra-se, por oportuno, que o autor na petição inicial reconhece a ausência de pagamento, na medida em que afirma que:
“
devido as dificuldades financeiras do requerente que sempre trabalhou de mototaxista,
o mesmo não conseguia renda suficiente para registro da referida escritura do imóvel,
mantendo apenas a posse por meio de vigilância e limpeza do mesmo,
com intenção de tão logo consiga, iria realizar pelo menos uma construção encima do imóvel.”
(
sic
– ID. 213570386 - Pág. 2).

Além disso, comprovado que no momento da emissão do título em duplicidade, não foi conduzida a vistoria pela INTERMAT para confirmar a posse mansa e pacífica de JOILSON e SALETE, requisito necessário para a emissão do título, bem como para emissão do título definitivo a parte apelante, da mesma forma não houve a vistoria, aceitando o órgão estatal tão somente a declaração do apelante de que estava na posse do imóvel.

Com efeito, considerando que o INTERMAT expediu em duplicidade título para regularização de imóvel, ao segundo Requerido (JOILSON e SALETE), anos após a expedição do título expedido a parte autora (ADELMO), sem notificá-lo para regularizar ou arquivar o procedimento administrativo
(protocolo n.º 162664/2006, em 18.07.2006),
comungo do entendimento da magistrada de primeiro grau, que, evidenciado o vício no ato administrativo, nula a outorga do título de propriedade do imóvel, e, também, implica na nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATOS ILEGAIS NÃO ORIGINAM DIREITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF – RECURSO PROVIDO

É nulo o Título de Propriedade n° 14026, emitido pela INTERMAT em 20/08/2013, porquanto não foi observada a existência de prévio processo administrativo que concedeu Termo de Autorização de Escritura do mesmo imóvel, pela autarquia, em 13 de julho de 2005.

De acordo com a Súmula 473 do STF, os atos administrativos eivados de vícios que os tornam ilegais, não originam direitos.

Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade, bem como que dos atos ilegais não se originam direitos, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 0000934-75.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EMISSÃO DE TÍTULO EM DUPLICIDADE - POSTERIOR REGISTRO PÚBLICO – NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando comprovado que o negócio jurídico (emissão de título e posterior registro público) entabulado entre os recorrentes é nulo, necessário manter a sentença combatida, em consonância com o previsto no artigo 169 do Código Civil em que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

2. Recursos desprovidos.

(N.U 0002474-61.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Nesse diapasão, foi o entendimento adotado pela Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, quando do julgamento do
Recurso de Apelação n.º 1000704-11.2018.8.11.0025,
no dia 29.07.2024.

Outrossim, evidenciado o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabível a condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos vertentes recursos, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024